Tribunal: TJPA
Processo: 0805708-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805708-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRAGA DE LIMA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805708-70.2019.8.14.0000

COMARCA:

CURUÇÁ / PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO:

MARIA LUCILIA GOMES – (OAB/ES nº.10968-A)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – (OAB/SP n°.107414-A)

AGRAVADO:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE LIMA

ADVOGADO:

LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS - (OAB/PA nº.22294-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805708-70.2019.8.14.0000

COMARCA:

CURUÇÁ / PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO:

MARIA LUCILIA GOMES – (OAB/ES nº.10968-A)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – (OAB/SP n°.107414-A)

AGRAVADO:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE LIMA

ADVOGADO:

LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS - (OAB/PA nº.22294-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
que

move em face de
PAULO HENRIQUE BRAGA DE LIMA
,
contra a decisão monocrática deste relator
(ID n°
10929415
)
que
deu parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelo agravante, para reformar o interlocutório objurgado, determinando o retorno dos autos á vara de origem para regular processamento do feito.

Em suas razões
(ID n° 11367955),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que está em desacordo com os artigos 217, do Código Civil e 425, do CPC, uma vez que, no caso em análise, a ação foi instruída com toda a documentação necessária, como: cópia
digitalizada do contrato, planilha do débito e a comprovação da constituição do devedor em mora
,
o que tem a mesma força probatória do documento original.

Defende, ainda, a desnecessidade de juntada da via original do contrato, pelo que, requer o provimento do recurso, para anular a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(ID 11782079).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada
(ID
10929415
)
, este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, uma vez que é necessária a apresentação da cédula de crédito bancário na secretaria da vara para deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores para dar parcial provimento ao recurso, no sentido de ser indispensável a juntada do original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão, não sendo suficiente a cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

Neste sentido, colaciono, a título exemplificativo, julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original.

2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem

para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.579/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

2. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0070523-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(ID
10929415
)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 14/03/2024